Tribunal: TJDFT
Processo: 0009336-45.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. PROVA TESTEMUNHAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
No crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, justifica-se a não realização da perícia, quando os vestígios desaparecem com o reparo do bem rompido, daí não haver violação do art. 158 do Código de Processo Penal. Não seria razoável que o proprietário da clínica aguardasse a realização de perícia por tempo indeterminado, ficando impedido de continuar sua atividade comercial e exposto a novos ataques criminosos. Suficiente, nessa hipótese, a prova oral que confirma a ocorrência da qualificadora.
Não mais se admite a valoração negativa da conduta social e da personalidade com fundamento em condenações criminais definitivas, que prevalecem somente para configurar antecedentes penais.
O fato de o acusado atribuir-se falsa identidade na delegacia e na audiência de custódia não é suficiente para negativar as circunstâncias do crime com o fim de aumentar a pena-base, pois tal não destoa da normalidade do tipo penal.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.